Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. E BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇAO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, narra o autor que não possui vínculo jurídico com os réus, mas que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 7.339,31, vencida em 10/03/2000, a qual desconhece. Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais.

4. Reconhecida a fraude, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos referentes ao contrato objeto da presente demanda, porém deixou de condenar os réus no pagamento de indenização por danos morais diante da falta de comprovação de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O presente recurso pretende reforma da sentença para que os réus sejam condenados no pagamento de indenização por danos imateriais.

5. Inobstante o reconhecimento na falha na prestação dos serviços, incumbe ao autor a demonstração de que o fato lhe trouxe constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.

6. No caso, o autor juntou aos autos “print” da tela de computador, sem indicação de que se trata do site do SERASA, que aponta a existência de oferta de negociação para pagamento da dívida de R$ 7.339,31, vencida em 10/03/2000 (ID 23650958 - Pág. 1/2), não existindo comprovação de que seu nome tenha sido incluído nos cadastros de inadimplentes.

7. A alegação de que foi impedido de firmar contrato de compra de aparelho celular em decorrência da existência de negativação em seu nome não é capaz de comprovar que havia negativação por ordem de algum dos réus.

8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

9. Dessa forma, considerando que não houve negativação nem maiores desdobramentos resultantes do contrato firmado mediante fraude e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.